Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-83.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000341-83.2008.8.14.0065

APELANTE: YINVESTPAR PECUARIA E COMERCIAL S/A

APELADO: TARSO FILIZZOLA OLIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0000341-83.2008.8.14.0065

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara

Recorrente: Yinvestpar Pecuária e Comercial S/A

Advogado: Patrícia de Oliveira Dias

Recorrido: Tarso Filizzola Oliva

Advogados: Ana Maria Fernandez Mileo e outros

Relator: Evanildo Coelho de Araújo Filho

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, II DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000341-83.2008.8.14.0065

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara

Recorrente: Yinvestpar Pecuária e Comercial S/A

Advogado: Patrícia de Oliveira Dias

Recorrido: Tarso Filizzola Oliva

Advogados: Ana Maria Fernandez Mileo e outros

Relator: Evanildo Coelho de Araújo Filho

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por YINVESTPAR PECUÁRIA E COMERCIAL S/A contra sentença proferida pela 1ª vara cível e empresarial da comarca de xinguara, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485,III do código de processo civil, devido ao alegado abandono da causa pelo autor.

Na petição inicial da ação de execução, Yinvestpar Pecuária e Comercial S/A apresentou a execução de um título extrajudicial, visando a satisfação de um crédito representado por uma duplicata, no valor de R$ 4.106,10 (quatro mil cento e seis reais e dez centavos).

Houve citação - 9130525 - pág. 3

O exequente nomeou bens à penhora - id n 9130525 - pág. 11

Determinou-se a intimação da parte autora, para se manifestar sobre interesse no prosseguimento do feito. (id n. 9130525 - pág. 16)

Houve resposta da exequente, requerendo a penhora via bloqueio bacenjud. (id n. 9130525 - pág. 18)

Houve bloqueio parcial de valores do executado e foi intimado o exequente, que em resposta, requereu nova ordem de bloqueio on line 9130525 - pág. 27.

Houve despacho determinando-se o recolhimento de custas complementares - id n. 9130525 - pág. 30.

Houve nova ordem de bloqueio on-line - id n. 9130526 - pág. 4 e ainda intimação do exequente para que se manifestasse nos autos - id n. 9130526 - pág. 10.

Após os resultados das respostas do SISBAJUD, bem como ofício da receita federal , o exequente foi intimado para se manifestar- id n. 9130528 - pág. 1.

Em seguida, há certidão, informando que não houve manifestação do exequente - id . 9130529 - pág. 1

Sobreveio sentença - extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III do CPC.

A apelante, YINVESTPAR PECUÁRIA E COMERCIAL S/A, argumenta que a extinção foi indevida porque não foi seguida a norma processual adequada que exige a intimação pessoal da parte autora e um requerimento da parte ré para tal medida, conforme estipulado no artigo 485, §§ 1º e 6º, do código de processo civil e a súmula 240 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório

Para a pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0000341-83.2008.8.14.0065

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara

Recorrente: Yinvestpar Pecuária e Comercial S/A

Advogado: Patrícia de Oliveira Dias

Recorrido: Tarso Filizzola Oliva

Advogados: Ana Maria Fernandez Mileo e outros

Relator: Evanildo Coelho de Araújo Filho

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por YINVESTPAR PECUÁRIA E COMERCIAL S/A contra sentença proferida pela 1ª vara cível e empresarial da comarca de xinguara, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485,III do código de processo civil, devido ao alegado abandono da causa pelo autor.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II do CPC/15.

No caso em tela verifica-se que após a resposta do SISBAJUD, bem como ofício da Receita Federal , o exequente foi intimado para se manifestar- id n. 9130528 - pág. 1. Em seguida, consta certidão, informando que não houve manifestação do exequente - id . 9130529 - pág. 1 E no ato subsequente, sobreveio sentença - extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III do CPC, de modo que não se operou a intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Nesse sentido, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001348-85.2017.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado (s): APELADO: EVANDRO JOSE OLIVEIRA CARMO Advogado (s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PELA EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NÃO OBSERVÂNCIA. PREVISÃO INSERTA NO ART. 485, § 1º DO CPC. COMANDO JUDICIAL CASSADO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. I - O ordenamento jurídico pátrio estabeleceu que a extinção do processo com fundamento na falta de interesse na continuidade do feito (art. 485, incisos II, III parágrafo 1º, do Código de Processo Civil), deve ser precedida de intimação pessoal daquele que deixou de dar prosseguimento no processo e de seu procurador para lhes oportunizar manifestação nos autos no intuito de suprir a falta, no lapso de 05 (cinco) dias, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC/15. II – In casu, não houve intimação pessoal da parte autora/exequente, o que impõe que seja cassada a sentença, retornando os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição para adoção das providências necessárias. III – Recurso Provido. Sentença cassada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8001348-85.2017.8.05.0201, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e apelado EVANDRO JOSÉ OLIVEIRA CARMO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-BA - APL: 80013488520178050201 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024